Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718645-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0723036-89.2022.8.07.0001 iniciada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA contra ACHEI COMERCIO DE BATERIAS e seus avalistas ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA E MARCELO SOUSA BARBOSA, pela qual indeferido o pedido de suspensão do processo por morte do patrono da executada. Esta a decisão agravada: “Por meio da petição de ID 177830120, a executada, ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA informou o falecimento do Dr. Albucasis Barbosa da Silva, OAB/GO 35.390 e OAB/DF 34.965, e constituiu o Dr. Ogair Batista de Andrade Junior, OAB/DF no 69881, como seu novo patrono. Na oportunidade, sob o argumento de que o feito deveria ter ficado suspenso devido ao falecimento de seu patrono (art. 313, I, do CPC), a executada requereu, com fulcro no art. 223, §1o e §2o, que fosse restituído o prazo para a realização do ato processual cabível, conforme decisão de ID 167903258. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a referida decisão foi publicada em 30/08/2023 e o prazo para atendimento expirou em 21/09/2023 (ID 170157711). Com efeito, tendo em vista que, apenas neste momento processual, a executada noticiou o falecimento do seu antigo patrono, sem informar sequer a efetiva data do óbito, descabido o pleito de restituição de prazo. Portanto, indefiro o pedido formulado no ID. 177830120. Os outros executados, ACHEI COMERCIO DE BATERIAS E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI e MARCELO SOUSA BARBOSA, também eram patrocinados nos autos pelo Dr. Albucasis Barbosa da Silva, OAB/GO 35.390 e OAB/DF 34.965. Em razão da comunicação do falecimento do advogado, concedo prazo de 15 (quize) dias para que regularizem sua representação processual, sob pena de seguimento dos autos à revelia. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 167903258: "Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel." Intimem-se.” – ID 192128499 dos autos n. 0723036-89.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante narra: “No dia 16 de agosto de 2022 a Agravante tentou celebrar um acordo por intermédio do seu falecido advogado, DR. ALBUCASIS BARBOSA DA SILVA, inscrito na OAB/GO 35390, com fundamento no artigo 916 do CPC. Em que pese alguns depósitos judiciais realizados, o acordo foi prontamente recusado pela parte Agravada e consequentemente indeferida pelo D. Magistrado, conforme ID 137148512. No dia 03 de abril de 2023, a Agravante constituiu um novo causídico, o DR. RENAN LEMOS VILLELA, inscrito na OAB/RS 52.572, 60731A/GO, 346100/SP e 71092/PR, onde impugnou a penhora do bem. E, logo em seguida, por sua vez, renunciou ao mandato no dia 09 de agosto de 2023, requerendo que a parte Exequente constituísse um novo procurador, conforme ID 168090207. Somente no dia 25 de agosto, o D. Magistrado promoveu a exclusão do referido patrono, relativamente aos referidos Executados, ante a existência de patrono remanescente no feito. Além disto, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial perante ao imóvel indicado, a saber situado na QNL 3, Bloco C, Projeção 3, Apto 210 – Taguatinga/DF, registrado sob a matrícula no 40.379 perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID 147951008). Esta decisão foi publicada no dia 22 de setembro de 2023. A agravante, sem notícias sobre o processo, tampouco da renúncia do segundo causídico, ficou ciente do falecimento do primeiro, e procurou o atual defensor, DR. OGAIR BATISTA DE ANDRADE JUNIOR, inscrito na OAB/DF 69.881, onde em petição de ID 177830120, requereu a sua habilitação nos autos, informou que a tempos o primeiro advogado havia falecido e requereu, ante a ausência de defensor, que fosse restituído o prazo processual cabível para o devido prosseguimento do feito, ou medida a ela pertinente, em face do falecimento do primeiro advogado, conforme o artigo 313, I, do NCPC. Em decisão de ID 192128499, ao seu tempo, o D. Magistrado indeferiu o petitório supramencionado, e ordenou que o feito prosseguisse, conforme decisão de ID 167903258, alienando o imóvel penhorado, mediante leilão eletrônico, conforme o art. 879, inc. II, do CPC.” (ID 58841683, p.p.3/4) Sustenta: “Em detrimento da renúncia deferida em decisão de ID 167903258, “ante a existência de patrono remanescente no feito”, sendo este o Dr. ALBUCASIS BARBOSA DA SILVA, em razão do seu falecimento, o processo devia ter sido suspenso imediatamente, ou a Executada deveria ter sido intimada pessoalmente ou por carta, por estar sem causídico efetivamente disponível para a sua defesa. Quando a decisão supramencionada foi proferida, a executada já se encontrava sem advogado constituído, não podendo ter ciência do que estava ocorrendo, nem tampouco contestar a referida decisão, ficando em seu direito a ampla defesa e contraditório frontalmente violado. ( ) Ao passo que com a falta de patrono constituído, a executada não teve direito a ampla defesa, assim ferindo nossa ilustre carta magna. O artigo 313 do novo CPC diz que se suspende o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou seu procurador. ( ) No presente caso atos expropriatórios foram levados a efeito contra a Agravante mesmo após o falecimento do seu único advogado, ter-lhe sido sonegado, ainda, o direito de se defender. O falecimento do advogado é causa de suspensão do processo, estando o juízo habilitado, a, tão-somente, praticar atos urgentes a fim de evitar danos irreparáveis. Os Nobres Julgadores não podem manter eventuais nulidades dos atos praticados em prejuízo da parte agravante, que não teve nenhuma possibilidade de defesa. No caso, foi deferido leilões, arrematações e adjudicações do seu único imóvel, sem que a Agravante tivesse a possibilidade de se manifestar apropriadamente nos autos, tampouco de recorrer. Ocorrendo, portanto, a nulidade dos atos processuais levados a efeito em prejuízo da Agravante, ora executada, após o falecimento do seu advogado.” (ID 58841683, p.p.4-6). Argumenta ainda: “A decisão de ID 167903258 deferiu o pedido de alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico. O bem referido é o único imóvel da executada, com isso não pode ser objeto de penhora por parte do devedor, ainda que o bem de família tenha sido oferecido como garantia, fazendo com que a penhora se torne inválida. O imóvel em questão é o único utilizado para moradia do casal, está protegido da penhora por ser IRRENÚNCIAVEL, conforme o artigo 5o da lei 8009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera- se residência um único imovel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, a penhora do referido bem, viola o artigo 6o da Constituição Federal. O entendimento da turma do Superior Tribunal de Justiça foi de que o bem de família, ainda que oferecido com garantia/caução, não pode ser penhorado, por não perder a essência do bem, mesmo que oferecido como garantia. A lei 8.009/90, ao seu turno, deve ser interpretada em prol de defender os direitos a moradia e dignidade e não proteger o devedor contra suas dívidas, assim o bem de família é irrenunciável e impenhorável. (ID 58841683, p.p.6/7). Aduz cerceamento de defesa: “não se pode oferecer a devida defesa as decisões proferidas, caracterizando cerceamento de defesa” (ID 58841683, p.9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “( ) atestando o fumus boni iuris, diante da previsão do art. 1.019, I e art. 313, I, ambos do CPC. Em outras palavras, estamos ante a uma causa de suspensão do processo, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, alicerçada nos ditames dos supramencionados artigos 223, §1o, §2o, do mesmo CONDEX, para que lhe seja restituída o prazo para a realização do ato processual a que lhe assiste, resultante da decisão de ID 167903258. Ainda, está presente o periculum in mora, considerando que em caso de prosseguimento do feito, a Agravante não fará uso do direito da ampla defesa, contrariando então o disposto no art. 5o, LV da CF. E, com isso terá o seu único bem leiloado. Desse modo, requer-se seja o processo suspenso para qeu a executada possa ter o seu direito a ampla defesa e contraditório respeitados sem ocorra qualquer ato de natureza expropriatória.” (ID 58841683, p.p.9/10). Por fim, requer: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, DO EFEITO SUSPENSIVO, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento até o trânsito em julgado do julgamento do presente recurso; b) Intimação da Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O recebimento e processamento do presente agravo e acolhimento dos pedidos, para a suspensão do processo por ausência de patrono, sob pena de nulidade de todos os atos processuais sequentes, a suspensão do leilão por se tratar de bem de família impenhorável e irrenunciável, a restituição do prazo para a realização do ato processual a que lhe assiste, resultante da decisão de ID 167903258, e por fim, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária ao art. 313, I, do CPC, artigos 223, §1o, §2o, do mesmo CONDEX; d) Requer, por fim, a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017 do CPC.” (ID 58841683, p.10). Preparo regular (IDs 58841685 e 58841686). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial iniciada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA. – SICOOB JUDICIÁRIO contra ACHEI COMÉRCIO DE BATERIAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI, ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA E MARCELO SOUSA BARBOSA em 24/06/2022, objetivando o pagamento do valor de R$ 176.507,05 referente a cédula de crédito (ID 129078925 – origem). Citados (ID 129405963 – origem), os executados ACHEI BATERIAS e ETELVINA compareceram ao feito e juntaram procuração em nome do advogado Albucasis Barbosa da Silva, OAB/DF no 34.965 e OAB/GO 35.390, em 18/07/2022 (ID 131532802 – origem); o executado MARCELO não foi localizado. Em 25/08/2022, os executados, representados pelo patrono Albucasis Barbosa da Silva, juntaram comprovante de pagamento de parte do valor executado e apresentaram proposta de parcelamento do restante da dívida (ID 134800744 – origem). A exequente discordou do valor depositado e requereu a penhora de imóvel oferecido em hipoteca como garantia do título (ID 136203287 – origem). Em 22/09/2022, proferida decisão pela qual indeferido o pedido de parcelamento apresentado pelos executados, determinada a transferência do valor depositado para a conta bancária da exequente e intimada a parte exequente para juntar aos autos a certidão de matrícula atualizada do imóvel (ID 137148512 – origem). A exequente apresentou a certidão de ônus do imóvel e requereu o prosseguimento da execução com a adjudicação integral do bem e devolução do valor excedente à executada (ID 138835440 – origem). Pela decisão proferida em 16/11/2022, determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel: “Torne-se sem efeito e/ou inacessível o alvará de ID 139331918. Em contrapartida, transfira-se eletronicamente a integralidade dos valores depositados judicialmente, R$ 14.340,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais), mais acréscimos, conforme Extrato de ID 139331906, em favor do Exequente, para a conta indicada em ID 138835440 (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2863-0, CONTA CORRENTE 910.430-5, CNPJ 37.076.205/0001-60). Outrossim, a Exequente pretende a adjudicação de imóvel gravado de alienação fiduciária à própria Exequente, descrito no ID 138835442, matrícula n.o 40.379, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consta da matrícula que os ora 2o e 3o Executados são os devedores fiduciantes, casados sob sob o regime da comunhão parcial de bens. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) constituído(a)(s) fiel(éis) depositário(a)(s) do bem, nos termos da lei. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Após a averbação pela Exequente, expeça-se mandado de avaliação do bem indicado em ID 138835442. Da avaliação, intimem-se às partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, junte o Exequente planilha atualizada e detalhada do débito, decotando-se o valor levantado a título da presente decisão, dando-se vista, em seguida, aos Executados para se manifestarem. Após, venha-me concluso. P. I.” (ID 142730880 – origem) Em seguida, em 22/12/2022, os executados, patrocinados pelo advogado Albucasis, juntaram aos autos o comprovante de pagamento da 3a parcela do débito executado (ID 145869600 – origem). Posteriormente, em 03/04/2023, a executada ETELVINA juntou procuração ad judicia et extra conferindo poderes ao outorgado Villela Advogados Associados – ME (ID 154542564 – origem) e, representada pelo advogado Renan Lemos Villela (OAB/SP 346.100, OAB/RS 52.572, OAB/SC 34.760 e OAB/PR 71.092), apresentou impugnação à penhora do imóvel em questão, alegando, em suma, impenhorabilidade de bem de família (ID 154540104 – origem). Em 09/08/2023, o advogado Renan Lemos Villela renunciou ao mandato (ID 168090207 – origem). Acostou aos autos e-mail com termo de notificação de renúncia ao mandato enviado para acheibateriasdf@gmail.com notificando sua renúncia, mas sem confirmação de recebimento pela parte executada (ID 168090208 – origem). Em 25/08/2023, proferida decisão pela qual i) excluído o advogado Renan dos autos, ii) concedido prazo de 15 dias aos executados, na pessoa dos advogados cadastrados nos autos, para regularizar a representação processual e iii) rejeitada a impugnação à penhora e iv) deferida a alienação do imóvel penhorado: “1. Preliminarmente, registro que não há prevenção entre o presente feito e o de n. 0705541-95.2023.8.07.0001, porquanto tratam-se de cédulas de crédito bancário diversas. 2. Outrossim, acerca do comunicado de renúncia de id. 168090208, tenho que, embora o envio do e-mail não tenha evidenciado o recebimento e efetiva notificação dos outorgantes, ACHEI COMÉRCIO DE BATERIAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI e ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA, promovo a exclusão da vinculação do referido patrono dos autos, relativamente aos referidos Executados, ante a existência de patrono remanescente no feito. 3. Lado outro, não identifiquei instrumento de procuração dos patronos cadastrados e vinculados ao Executado MARCELO SOUSA BARBOSA. 3.1. Concedo ao Executado, na pessoa dos patronos cadastrados, 15 dias para que regularizem sua representação processual, sob pena de descadastramento dos patronos e seguimento dos autos à revelia do Executado. 4. Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel situado na QNL 3, Bloco C, Projeção 3, Apto 210 – Taguatinga/DF, registrado sob a matrícula no 40.379 perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID 147951008), pertencente aos executados ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA BARBOSA e MARCELO SOUSA BARBOSA, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na qual se busca a desconstituição da constrição, ao argumento de que o imóvel penhorado é bem de família, além de ser o único imóvel residencial de suas propriedades, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. No ID 158278940, o credor rechaçou os argumentos do impugnante, requerendo a manutenção da penhora. DECIDO. Quanto à alegada impenhorabilidade, não assiste razão aos Executados-impugnantes. É que a exceção da impenhorabilidade do bem de família não é oponível aos Exequentes no presente caso na medida em que, de forma incontroversa, figuraram os titulares do bem, ora Executados, no contrato de locação como garantes da dívida, na condição de fiadores. Tal condição é suficiente para atrair a força vinculante do Tema 1.127 firmado em sede de recurso representativo da controvérsia, pelo STF o qual fixou o seguinte entendimento: “É constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” No mesmo sentido, já se verificava no âmbito do STJ, nos termos do Enunciado n.o 549 do STJ, que assentou: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação“. Consoante se observa, não socorre aos Executados valerem-se do argumento de não terem ofertado o bem penhorado em garantia do contrato, na medida em que suas condições de fiadores do contrato de locação, seja esta residencial ou comercial, permite, para todos os fins, a penhora do imóvel, ainda que comprovadamente de família. Forte em tais razões, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho a constrição judicial perante o imóvel indicado. As partes não se opuseram à avaliação de id. 150135603, razão pela qual HOMOLOGO-A na presente oportunidade. 5. Intimada, a parte credora postulou pela realização de leilão judicial do imóvel. Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel.” (ID 167903258 – origem) A decisão foi publicada em 25/08/2023 no Diário Eletrônico, e o sistema registrou ciência em 30/08/2023, com prazo final para manifestação em 21/09/2023, conforme consulta aos expedientes no PJe de 1o grau. Em 10/11/2023, a executada ETELVINA informou o falecimento do advogado Albucasis Barbosa da Silva, apresentou procuração outorgada ao advogado Ogair Batista de Andrade Junior e requereu a restituição do “prazo para a realização do ato processual a que lhe assiste, resultante da decisão de ID 167903258” (ID 177830120 – origem). Juntou aos autos nota de pesar pelo falecimento de Albucasis Barbosa emitida pelas diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) e ficha cadastral do advogado Albucasis no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) com situação suspensa (IDs 177830123 e 177830124 – origem). A parte exequente alegou que “a decisão de ID 167903258 foi proferida em 25/08/23, momento em que os Executados foram intimados para “regularizem sua representação processual, sob pena de descadastramento dos patronos e seguimento dos autos à revelia”. O prazo para atendimento expirou em 21/09/2023, ou seja, apesar de não ter sido informada a data de falecimento do patrono, presume-se que se deu em data anterior, motivo pelo qual o pedido de devolução do prazo NÃO é medida que se impõe” (ID 183042527 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de devolução do prazo (ID 192128499 – origem). A agravante se insurge, requerendo, em síntese, a restituição do prazo para realização de ato processual cabível ante o falecimento do patrono. Sem razão. Nos termos do art. 313, I do CPC, suspende-se o processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”, sendo a data do falecimento o termo inicial para a suspensão. E, conforme dispõe o art. 76, CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Na hipótese, apesar de informar o falecimento do patrono, a executada não juntou aos autos certidão de óbito ou outro documento comprobatório da data do óbito do advogado, a fim de determinar o termo inicial para suspensão. Como bem definido na decisão agravada, “tendo em vista que, apenas neste momento processual, a executada noticiou o falecimento do seu antigo patrono, sem informar sequer a efetiva data do óbito, descabido o pleito de restituição de prazo.” (ID 192128499 – origem). Ademais, a decisão de ID 167903258 (pela qual rejeitada a impugnação à penhora, deferida alienação judicial do imóvel e concedido prazo para regularização processual) foi proferida em 25/08/2023, e estipulou prazo de 15 dias, findo em 21/09/2023. Conforme consulta realizada no sítio eletrônico da OAB/DF[1], a nota de pesar pelo falecimento do advogado é datada de 18/10/2023, ou seja, em momento bem posterior à decisão e ao termo final para manifestação ou interposição de recurso. Ainda, “2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.” (Acórdão 1807006, 07264950720198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e, no caso, não demonstrado efetivo prejuízo pela parte executada. Isso porque não há comprovação de a intimação da decisão ter se dado durante o período de suspensão, tampouco tenha a parte deixado de atuar ou ter perdido prazo para apresentação de recurso contra a decisão de ID 167903258 em razão da irregularidade de representação processual, mormente porque a decisão foi proferida em momento anterior (25/08/2023) ao que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023). A partir da data que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023) até a regularização processual com a habilitação do advogado Ogair Batista de Andrade Junior (10/11/2023 - ID 177830121 na origem) não foram praticados atos processuais que pudessem causar prejuízo à parte, sendo a última decisão proferida nos autos a de ID 167903258 em 25/08/2023 e, em seguida, somente a decisão agravada em 05/04/2023 (ID 192128499 – origem). Probabilidade de direito não evidenciada, não há que se falar em “suspensão dos autos principais até o trânsito em julgado do julgamento do presente recurso” como requer a agravante em sede liminar. Os demais pedidos (“suspensão do processo por ausência de patrono, sob pena de nulidade de todos os atos processuais sequentes, a suspensão do leilão por se tratar de bem de família impenhorável e irrenunciável, a restituição do prazo para a realização do ato processual a que lhe assiste, resultante da decisão de ID 167903258, e por fim, com consequência reforma da decisão agravada”) serão analisados no julgamento do mérito do recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. [1] Disponível em &lt;https://oabdf.org.br/noticias/destaque/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-albucasis-barbosa/&gt;. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora